Tribunal: TJES
Processo: 0019631-59.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019631-59.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKON BARSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. APLICAÇÃO DA MINORANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

2.
A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, diante de condenação por fato posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudos periciais e prova oral colhida em juízo.

5. Os depoimentos dos policiais militares, coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo de prova, ausente demonstração de mácula ou parcialidade.

6. As circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão de diversas porções de drogas e valores em espécie evidenciam a finalidade mercantil, afastando a tese absolutória.

7. A condenação criminal por fato posterior ao delito em apuração não pode ser utilizada para afastar o tráfico privilegiado, pois inexistente condenação transitada em julgado à época dos fatos, apta a demonstrar dedicação a atividades criminosas.

8. Aplicada a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 na fração de 1/6, redimensionando-se a pena para 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
19631
-59.2019.8.08.0035

AP
ELANTE: MAIKON BARSA DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelaç ão crimina l interposta por

MAIKON BARSA DE OLIVEIRA

em face da sentença proferida pelo
JUÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
(
fls. 223/226 dos autos físicos – vol. 01 – parte 04 –
ID
14404095
)
,

que,
em suma,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu
nas
iras
do art.
33,

caput
,
da Lei nº 11.343/0
6
,
à pena de

0
5

(
cinco
)
anos
de
reclusão, em regime
inicial
semi
aberto
,
além de
5
00

(
quinhentos
)
dias-multa.

Em suas razões (ID 17745126), a defesa
busca
a absolvição do apelante, em razão da fragilidade das provas. De forma subsidiária, requer a aplicação do tráfico privilegiado.

Contrarrazões
pel
o

desprovimento do recurso
(ID
1
77
45129).

Em seguida,
o Parecer
Ministerial

opinando pel
a manutenção da sentença

(ID
1
7
8
0
5211
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A denúncia revela que
no dia 11/
08/
2019, por volta das 19
h
, após o recebimento de informações via rádio da Polícia Militar, no sentido de que acabara de ocorrer um confronto envolvendo indivíduos
atuantes
no tráfico de drogas entre os bairros Ilha dos Ayres e Cristóvão Colombo, Policiais Militares dirigiram-
se até
a Rua Joaquim Nabuco, no bairro
Ilha dos Ayres, em
Vila Velha
, e
avistaram o momento exato em
q
ue o denunciando Maikon Barsa de Oliveira vendia 01 (u
m
a) bucha de maconha
p
ara Abner Soares dos Santos.

Ato contínuo, os
agentes da lei
realizaram a abordagem e, em revista pessoal, encontraram com o
réu
a quantia de R$ 10,00 (dez reais) da venda
da droga para
Abner,
mais
R$ 20,00 (vinte reais) em seu bolso traseiro e 01 (um) aparelho celular de marca Motorola.

Consta que, na ocasião,
Abner afirmou que era usuário de drogas
e que
havia

comprado

o entorpecente
apreendid
o
para consumo no momento da abordagem.

Desse modo, por saberem de antemão que o local dos fatos é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, os
policiais
empreenderam diligências nas proximidades a fim de localizar outras substâncias ilícitas, logrando êxito
em
apreender a cerca de
0
5
(cinco)
metros do acusado,
uma sacola verde
contendo
06 (
seis
) buchas de maconha, 02 (duas
) pedras de crack,
09 (nove
) pinos
de cocaína e 12 (doze
)
unidades de haxixe.

Pois bem.

A
defesa
busca
, a princípio,
a
absolvição do réu
, por
ausência de
provas
aptas para manter a condenação.

Não obstante os
doutos
argumentos, a
pós analisar o caderno processual,
constato
que
a

materialidade
e
a

autoria
delitivas restaram

comprovadas

através
do
Boletim Unificado
nº 4
0107422
(
fls. 07/11 –
vol. 01 – parte 01
–
ID
14404095
)
,
do
Auto de Apreensão
(
fl. 24 –
vol. 01 – parte 01
–
ID
14404095
)
,
do
Auto de Constatação
P
rovisória de
N
atureza e
Q
uantidade de
D
roga
s (
fl. 25 –
vol. 01 – parte 01
–
ID
14404095
),
do
Laudo Pericial n
º
15.600/2019
(
fls. 92/92-v –
vol. 01 – parte 0
2
–
ID
14404095
), além da
prova oral produzida na
s
esfera
s
policial (
fls. 20/23
)

e judicial
(mídias).

O
usuário abordado
pelos agentes,
Abner Soares dos Santo
s, declarou perante a autoridade policial (fls. 30/31
–
vol. 01 – parte 01
–
ID
14404095
)
que
havia acabado de
compr
ar uma
bucha de
skank de uma pessoa conhecida pela alcunha de “Negão”,
que não seria a mesma pessoa d
e Maikon Barsa de Oliveira.
Senão, vejamos:

“
(...) QUE nega envolvimento no tráfico de drogas; QUE afirma ser usuário de ‘maconha’; QUE afirma que havia acabado de comprar 01 (uma) bucha de ‘skank’ antes de ser abordado; QUE afirma que trabalha informalmente no comércio de sua mãe, no bairro ilha das Flores;
QUE afirma que não desconhece a identidade da pessoa que vendeu a referida droga, conhecendo-o apenas pela alcunha ‘NEGAO’
; Q
UE
a
leg
a

q
ue várias pessoas foram abordadas;
QUE alega que MAIKON BARSA DE OLIVEIRA também foi abordado entre as demais pessoas
; QUE havia cerca de 07 (sete) pessoas abordadas no total;
QUE exceto o interrogado e MAIKON, o restante das pessoas foi liberado
; QUE nessa ocasião a Força Tática realizava uma operação no bairro Ilha dos Ayres; QUE alega que os policias militares ameaçaram a conduzir MAIKON caso este não lhes fornecesse a senha do seu aparelho celular; QUE alega que, além da bucha de ‘skank’, em seu poder havia somente cerca de R
$ 60
,00 (sessenta reais) em espécie, em notas e moedas trocadas;
QUE alega que não sabe se MAIKON é traficante de drogas da região de ilha das Flores

(...).”

(g.n.)

Em que pese a
s alegações
de Ab
n
er e do próprio acusado,

verifica-se
um dos policiais militares condutores do flagrante,
SD/PMES Alex Gomes de Oliveira
,

confirmou em juízo as

declarações prestadas perante a autoridade policial
,
no sentido de que:
“Aproximadamente as 17 horas e 40 minutos, durante o patrulhamento tático móvel, foi informado via rede de rádio acerca de tentativas de homicídio por diversos disparos de arma de fogo, em um confronto armado quem tem envolvido indiv
í
duos atuantes no tráfico de entorpecentes do bairro Ilha dos Aires versus o ‘Beco do Maninho’ (Cristóvão Colombo), o qual resultou em duas vítimas não letais (ocorrência número 40106923). Diante de tal situação as equipes de Força Tática do 4
º
BPM intensificou o patrulhamento tático móvel nas imediações dos bairros acima descrito. No momento em que as viaturas de Força Tática passava pela Rua Joaquim Nabuco,
foi avistado o momento exato em que um individuo, posteriormente identificado como MAYCON BARBA DE OLIVEIRA, 18 anos, fazia a entrega de um objeto a ABNER SOARES DOS SANTOS, 18 anos, recebendo, no mesmo momento, a quantia de R$ 10,00 (dez reais).
Os dois foram abordados e feita a busca pessoal sendo constatado que se tratava de uma unidade de bucha similar a maconha. Al
é
m disso, foi localizado em posse de ABNER a quantidade de R$ 234,55 (duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos), e um celular marca Asus, com capa azul, com tela trincada. Com MAYCON, além dos R$ 10,00 já apreendidos, foi localizado a quantia de R$ 20,00 (vinte) reais no bolso traseiro da bermuda que vestia, totalizando R$ 30,00 (trinta reais) apreendidos, e um celular Motorola sem capa com a tela totalmente danificada (trincada). No momento em que era feita a busca pessoal de MAY
CON, este tentou esconder
o celular em seu corpo, mas não logrou êxito, pois foi
percebido pela
equipe. Perguntado a ele por qual motivo teria feito isto, e se no
aparelho tinha informações relevantes, este permaneceu calado. Solicito, por oportuno que o aparelho do detido seja encaminhado a pericia para constatação de informações relevantes sobre o tráfico de entorpecentes do bairro Ilha dos Aires. Em conversa com Abner, este confirmou que ser usuário de entorpecentes, e que estava adquirindo maconha para consumo pessoal. Cabe destacar que o local é conhecido pelas equipes por ser de intenso tráfico de entorpecentes.
Em continuidade as averiguações, foram feitas buscas nas imediações de onde os suspeitos foram abordados, sendo localizados os seguintes materiais: no ‘beco do poste’, dentro de uma sacola verde, a cerca de 5 metros de MAYCON, 3 (três) buchas de substância similar a maconha (de tamanho grande); 2 (duas) buchas de substância similar a maconha (de tamanho menor); 12 (doze) unidades de substância similar a haxixe; 2 (duas) unidades substância similar a crack
e 9 (nove) unidades de pinos com substância similar cocaína.
No momento em que iríamos realizar a condução dos indivíduos, cerca de 50 pessoas aglomeraram e começaram a proferir palavras de baixo calão bem como gritavam dizendo que iriam resgatar os detidos. (...).”

(g.n.)

E

c
om
o
se sabe, é firme a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que

“(...
)
o
s

depoimento
s
dos policiais prestado
s
em Juízo
constitu
em

meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
(...).
”
(STJ; AgRg-HC 903.819; Proc. 2024/0118404-2; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/04/2024; DJE 29/04/2024)

Dessa maneira, repita-se,
as declarações d
os policiais
militares
em juízo são provas aptas a nortear a condenação do
apelante
, mormente quando coerentes entre si e com as demais
evidências
, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como se deu no caso em julgamento.

Portanto,
a
s circunstâncias da
prisão em flagrante e a
apreensão
dos entorpecentes
evidenciam a finalidade mercantil, afastando a absolvição
do réu.

Prossigo na
re
análise d
a dosimetria
. Nesse ponto, a defesa
requer a incidência da causa de diminuição de pena
do tráfico privilegiado.

Na espécie, ao analisar as circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal, o douto magistrado
fix
ou
a pena inicial
no mínimo de
05
(
cinco
) anos de reclusão e
5
00 (
quinhe
ntos) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo dosimétrico, deixou de reduzir a pena pela menoridade penal do réu, em razão da Súmula nº 231 do STJ, segundo a qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

E p
or não haver circunstâncias agravantes
, a pena
in
i
cial
foi mantida
no mínimo.

Na sequência, o magistrado deixou de valorar a causa especial de aumento relativa ao
tráfico privilegiado,
considerando que Maikon
“é
possuidor de outra condenação penal

por tráfico de drogas
, tem outras ações penais em curso (sendo uma por tráfico de drogas), além de ter

passagens pela Vara da Infância e da Juventude
.” (g.n.)

Na espécie, vejo que
o apelante foi condenado por tráfico de drogas n
a
ação penal nº 0022565-87.2019.8.08.0035
por fatos posteriores aos apurados no
s presentes
autos

(transitada em julgado em 01/11/2023),
fazendo jus à redução da pena na terceira etapa da dosimetria, pela incidência da norma do §4º
do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06.

Isso porque, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania é firme no sentido de que a condenação por fato posterior não pode ser utilizada para negar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, visto que,
à época do delito
, não havia condenação que indicasse a dedicação a atividades criminosas (AgRg no AREsp nº 2.466.430/RS).

Dessa maneira, o apelante faz jus ao benefício, de maneira que reduzo a
sanção
no
patamar de 1/6 (um sexto), a fim de redimensionar a pena do
apelante
para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Ante
d
o exposto,
sendo

despiciendas outras considerações,

CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENT
O
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.